Tribunal: STJ
Processo: 0486412-69.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 970565 - RJ (2024/0486412-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JULIO CEZAR DE FREITAS SOUZA
ADVOGADOS
: DIOGO GONÇALVES CARDOSO - RJ133337
MÁRCIO ANDRÉ DA SILVEIRA - RJ175302
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REGIME ABERTO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
NEGATIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que "[a] utilização de monitoramento eletrônico visa fiscalizar o
cumprimento da pena em regime aberto na própria residência, sendo uma
medida que não se afigura mais penosa do que o cumprimento em casa de
" (AgRg no HC n. 952.750/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
albergado
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
25/2/2025
2. Considerando que o Juízo de primeiro grau salientou que a defesa não
declinou motivo suficiente para ensejar a retirada do equipamento, a sua
manutenção é medida que se impõe.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 1f8d2c78-0764-47ee-95dc-74c6f9f13943

AgRg no HABEAS CORPUS No 970565 - RJ (2024/0486412-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JULIO CEZAR DE FREITAS SOUZA
ADVOGADOS
: DIOGO GONÇALVES CARDOSO - RJ133337
MÁRCIO ANDRÉ DA SILVEIRA - RJ175302
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REGIME ABERTO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
NEGATIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que "[a] utilização de monitoramento eletrônico visa fiscalizar o
cumprimento da pena em regime aberto na própria residência, sendo uma
medida que não se afigura mais penosa do que o cumprimento em casa de
" (AgRg no HC n. 952.750/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
albergado
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
25/2/2025
2. Considerando que o Juízo de primeiro grau salientou que a defesa não
declinou motivo suficiente para ensejar a retirada do equipamento, a sua
manutenção é medida que se impõe.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIO CEZAR DE FREITAS
SOUZA contra a decisão de e-STJ fls. 323/327, por meio da qual deneguei o presente
habeas corpus.
Depreende-se dos autos que foi negado provimento ao recurso no qual
buscava a defesa o afastamento da medida de monitoramento eletrônico imposta ao

paciente (e-STJ fl. 17):
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – AGRAVANTE POSSUI UM
PROCESSO EM EXECUÇÃO PELA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL NO
ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PENA DE 04 MESES DE
DETENÇÃO - RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO DA VEP QUE
Documento eletrônico VDA49454017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 2f068105-3db7-42ee-8a5e-bcc7e7ec501f

INDEFERIU PEDIDO DE AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO
ELETRÔNICO NO CUMPRIMENTO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR,
EM REGIME ABERTO – DESPROVIMENTO – PRISÃO ALBERGUE
DOMICILIAR CONCEDIDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE VAGA EM CASA
DE ALBERGADO - NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA
INDIRETA DO CUMPRIMENTO DA PENA EM MEIO ABERTO – ART. 146-B
DA LEP – DEFESA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE O AGRAVANTE
ESTARIA INSERIDO EM ALGUMA DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE
JUSTIFICARIA A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DE QUE O
AGRAVANTE NECESSITA TRABALHAR NÃO SÃO SUFICIENTES PARA
AFASTAR O CONTROLE ELETRÔNICO, TENDO EM VISTA QUE ELE
NÃO SERÁ IMPEDIDO DE REALIZAR SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS EM
SOCIEDADE - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Neste
, reitera a defesa o pedido formulado perante o Tribunal de origem.
writ
Indeferido o pedido de liminar (e-STJ fls. 285/286) e prestadas as
informações solicitadas (e-STJ fls. 296/313), o Ministério Público Federal opinou pela
denegação da ordem (e-STJ fls. 317/320).
Às e-STJ fls. 323/327, deneguei a ordem.
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa repisa as teses iniciais
acerca da desnecessidade do monitoramento eletrônico no caso concreto, destacando
que o regime aberto imposto ao apenado está pautado na autodisciplina e senso de
responsabilidade.
Requer, assim, a reconsideração da decisão.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não merece prosperar.
No caso, colho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 25/28):
Muito bem, no que toca ao objeto do presente agravo, a defesa está
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo Executório que indeferiu o
afastamento da tornozeleira eletrônica, sob a alegação de que tal
monitoramento só seria cabível em situações excepcionais.
Analisando a decisão ora agravada, entendo que obrou bem o juízo da VEP.
Primeiramente, há de salientar que a prisão albergue domiciliar é um
benefício concedido ao apenado em regime aberto, quando presente alguma
das hipóteses previstas no art. 117 da LEP, In verbis:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:
Documento eletrônico VDA49454017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 2f068105-3db7-42ee-8a5e-bcc7e7ec501f

I - Condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - Condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - Condenada gestante.
No presente caso, apesar de o agravante não se enquadrar em nenhuma
das hipóteses acima, foi concedida a PAD, tendo em vista a ausência de
vaga em Casa de Albergado.
Desta forma, considerando que o apenado irá cumprir o regime aberto em
sua residência em não em Casa de Albergado, tem-se que o monitoramento
eletrônico constitui o único meio de ser devidamente fiscalizadas as
restrições impostas, na forma do art. 146-B, IV, da LEP. [...].
Verifica-se, portanto, que a decisão agravada foi bem fundamentada no
preceito legal, devendo ser salientado que o agravante não se encontra
em liberdade, mas sim, cumprindo pena em regime aberto, sendo
perfeitamente necessária a fiscalização através da tornozeleira eletrônica, o
que não impede que o apenado continue realizando suas atividades diárias
em sociedade.
Consignei da decisão agrava que o Juízo de primeiro grau salientou que a
defesa não declinou motivo suficiente para afastar a imposição da tornozeleira
eletrônica, o equipamento deverá ser mantido.
Nessas circunstâncias, não se vislumbra a existência de constrangimento
ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento firmado pelo
Tribunal a quo encontra respaldo na jurisprudência uníssona desta Corte Superior

.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA IMPOSTA COM FULCRO EM
ALEGAÇÕES ABSTRATAS SOBRE OS DELITOS DA CONDENAÇÃO E O
TEMPO DE PENA A CUMPRIR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] imposição
do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena no regime
aberto não implica nem em ofensa ao sistema progressivo que rege a
execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das condições do
, a par de o recolhimento do preso em seu próprio
regime aberto. Isso porque
domicílio ser reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de
recolhimento noturno em Casa de Albergado, o regime aberto não significa
liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal, haja vista que é
modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e adaptar suas
atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades de fiscalização
" (AgRg no HC n. 767.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
.)
24/4/2023
2. Entretanto, na hipótese, apontou a Corte de origem que "o fato de o
apenado ostentar quatro condenações definitivas em seu desfavor, pelos
crimes de roubo, porte de arma e tráfico de drogas, este último equiparado a
hediondo, ostentando saldo de pena a cumprir superior a oito anos
Documento eletrônico VDA49454017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 2f068105-3db7-42ee-8a5e-bcc7e7ec501f

[demonstra] a necessidade de maior cautela, recomendando a manutenção
da tornozeleira eletrônica".
3. Em conjuntura assemelhada, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
"a instância antecedente manteve o uso de tornozeleira eletrônica
considerando a gravidade dos delitos e o tempo de pena a cumprir, deixando
de demonstrar, fundamentadamente, a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida com relação ao comportamento carcerário do
apenado, não a individualizando diante das particularidades do caso
concreto e, em consequência, não apresentando motivação validade para a
manutenção da medida" (AgRg no HC n. 760.406/MG, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
de
.)
4/11/2022
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 852.246/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
3/10/2023
10/10/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
COLETIVO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME
ABERTO
EM
PRISÃO
DOMICILIAR
COM
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VAGAS
EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. OBSERVÂNCIA DOS
PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. PLEITO DE RETIRADA DO
EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA
ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da
Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do
habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à
vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de
habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
07/06/2018
15/06/2018
2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a legalidade da imposição
do uso de tornozeleira no regime aberto quando houver reconhecido déficit
de vagas no regime adequado, situação que atende aos parâmetros
referenciados na Súmula Vinculante 56. Precedentes: AgRg no HC n.
750.926/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 735.396/PR, relator
2/8/2022
8/8/2022
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; (AgRg no HC n. 737.045
14/6/2022
20/6/2022
/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
10/5/2022
DJe de
; AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antonio
16/5/2022
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/12/2021
17/12/2021
; (AgRg no HC n. 691.963/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
19/10/2021
22/10/2021
3. A imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de
pena no regime aberto não implica nem em ofensa ao sistema progressivo
que rege a execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das
Documento eletrônico VDA49454017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 2f068105-3db7-42ee-8a5e-bcc7e7ec501f

Isso porque, a par de o recolhimento do preso
condições do regime aberto.
em seu próprio domicílio ser reconhecidamente menos gravoso do que a
obrigação de recolhimento noturno em Casa de Albergado, o regime aberto
não significa liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal, haja
vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e
adaptar suas atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades
de fiscalização.
4, Não prospera a alegação de falta de tratamento isonômico entre os
sentenciados que cumprem pena no regime aberto em Goiânia/GO, se o
Juízo das Execuções informou que a utilização de monitoração eletrônica
nos apenados do regime aberto é a regra na Vara, desde
,
17/03/2020
inicialmente como medida preventiva para evitar a contaminação da COVID-
19, mas também diante da precariedade estrutural da Casa de Albergado
existente na cidade e da insuficiência de vagas no referido estabelecimento
penal. Ademais, as informações prestadas esclareciam que, em novembro
/2022, 985 apenados cumpriam pena em Goiânia, no regime aberto, com o
uso de tornozeleira eletrônica, e apenas 177 cumpriam a obrigação de
comparecimento semanal à casa de albergado para justificar suas
atividades, enquanto aguardavam a disponibilização de tornozeleira cuja
previsão de fornecimento era de cerca de dois meses.
5. Tampouco há como se acolher a alegação de que a convivência de
reeducandos em regime aberto com apenados no semiaberto na Casa de
Albergado infligiria aos executados em regime aberto situação mais gravosa,
se a própria defesa narra que tal convivência - a par de excepcional e
decorrente de rebelião ocorrida na Colônia Agroindustrial do Regime
Semiaberto no início do ano de 2018 - teria se encerrado em
,
31/05/2019
conforme determinação da Portaria 01/2019, editada pelo Juízo da 3a Vara
de Execução Penal de Goiânia em 1o/03/2019.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 767.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
18/4/2023
24/4/2023

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49454017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 2f068105-3db7-42ee-8a5e-bcc7e7ec501f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 970.565 / RJ
Número Registro: 2024/0486412-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50122170320248190500 50139573020238190500
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIOGO GONCALVES CARDOSO
ADVOGADOS : DIOGO GONÇALVES CARDOSO - RJ133337
MÁRCIO ANDRÉ DA SILVEIRA - RJ175302
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JULIO CEZAR DE FREITAS SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIO CEZAR DE FREITAS SOUZA
ADVOGADOS : DIOGO GONÇALVES CARDOSO - RJ133337
MÁRCIO ANDRÉ DA SILVEIRA - RJ175302
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49723942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: 99ae2d91-bcb3-4214-a23b-44ea28f3702a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: 99ae2d91-bcb3-4214-a23b-44ea28f3702a